Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LENIR DE BARROS MORAES - CPF: 314.211.131-04 (REPRESENTANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO HOSPITALAR – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – EXTRAVIO DE PRÓTESE DENTÁRIA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – RECLAMAÇÃO NA OUVIDORIA DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA APURAÇÃO DO FATO INTERNAMENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO – DANO MATERIAL EXCESSIVO – REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA FORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Havendo comprovação do comparecimento na unidade hospitalar, da internação e do registro de reclamação administrativa no interior da unidade hospitalar, quanto ao extravio da prótese dentária, inverte-se o ônus da prova para que a parte promovida comprove a apuração dos fatos e demonstre a inexistência do fato, em razão daquela teoria.

Não havendo a produção de qualquer prova pela promovida, há que se conferir verossimilhança às provas produzidas e aos fatos narrados pelo consumidor, por se tratar da parte hipossuficiente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando o orçamento juntado de documento genérico, sem especificar o serviço, está autorizado o magistrado, diante de impugnação da parte contrária, a reduzir equitativamente o valor da indenização por dano material.

O valor da indenização
por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma para julgar procedente o pleito de condenação em danos materiais, morais e estéticos, decorrentes do extravio da prótese dentária da autora.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento diante da dúvida surgida, durante a leitura do voto, quanto à tese que fundamentou a sentença de improcedência da pretensão inicial e o voto do magistrado Relator pelo desprovimento do recurso da parte promovente. Cito trecho do voto do eminente Relator:

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada-recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos alegados na inicial, não havendo qualquer comprovação quanto à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

No julgamento, conforme excerto acima colacionado, se verifica a ocorrência de dúvida quanto à tese utilizada para a manutenção da improcedência da pretensão inicial: se por ausência de ato ilícito, caso em que haveria inexistência do fato (a “dentadura” não teria sido deixada no Hospital); se por ausência de situação vexatória ou humilhante, caso em que haveria o ato ilícito, porém dele não se extrairia consequências tamanhas a ensejar o reconhecimento de dano moral a ser indenizado (a “dentadura” teria sido extraviada, mas não haveria situação vexatória ou humilhante a impor indenização por dano moral).

Feitas tais ponderações, passo a resumir a presente demanda.

Alega a parte promovente que se internou no estabelecimento hospitalar em 02/05/2018, com a finalidade de ser submetida a procedimento cirúrgico na mama esquerda no dia 03/05/2018. No dia da cirurgia, antes de ser submetida ao procedimento, seguindo orientações médicas, alega que teve que retirar sua prótese dentária, colocá-la em um copo de água e deixá-la no interior da geladeira do apartamento em que estava internada. Porém, no dia seguinte, em 04/05/2018, fora constatado o extravio da prótese, tendo acionado os responsáveis do hospital que, após diligências, afirmaram que provavelmente os profissionais da limpeza teria descartado a prótese por engado.

A parte promovida, em contestação, alega que não há prova de que a prótese dentária tenha sido extraviada da geladeira do hospital enquanto a paciente realizava o procedimento cirúrgico. Alegou tentativa indevida de locupletar-se indevidamente, especialmente porque o orçamento juntado destoa, e muito, dos valores médios de uma prótese dentária. Sustentou que, por diversas vezes, procurou solucionar o fato administrativamente, contudo não logrou êxito, tendo comparecido nas sessões de mediação que a própria parte promovente deixou de comparecer.

Alegou, ainda, culpa exclusiva da paciente, pois a guarda dos pertences pessoais é dever da paciente ou do acompanhante, não tendo havido o devido zelo, o que afasta qualquer responsabilidade do hospital.

Requereu a improcedência da pretensão e, alternativamente, a fixação de indenização por dano moral em valor razoável, bem como impugnou o valor da indenização por dano material pretendido, por excessivo, uma vez que o orçamento é genérico constando apenas “serviços odontológicos”.

Não houve pedido para realização de audiência de instrução por qualquer das partes e o magistrado julgou antecipadamente a lide pela improcedência da pretensão inicial por falta de prova dos fatos narrados.

Pois bem, feitas as narrativas necessárias e o resumo do processo, passo a emitir o voto-vista, tendo em consideração as provas produzidas, a sentença proferia e o voto externado em sessão de julgamento pelo eminente Relator.

Entendo que, por se tratar de relação de consumo, a envolver a paciente do hospital como parte mais vulnerável, de rigor a aplicação da inversão do ônus da prova. Aliás, entendo pela aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da prova.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio
[1]
. No presente caso, quem tem maior dificuldade de produzir mais provas além das já produzidas é a paciente, mesmo porque o hospital não produzir qualquer prova.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a paciente do hospital comprovou os elementos mínimos do seu direito, havendo verossimilhança de suas alegações, bem como produziu provas que não foram desconstituídas pela parte promovida.

Aliás, a parte promovida não produzir qualquer prova para desconstituir as alegações da parte promovente, trazendo apenas meras conjecturas, de modo que o conjunto probatório é mais favorável ao consumidor que ao fornecedor.

Explico.

Em primeiro lugar, não é crível que a paciente tenha comparecido ao hospital no dia 02/05/2018, para submeter-se a um procedimento cirúrgico no dia 03/05/2018, sem que estivesse utilizando a prótese dentária. As regras de experiência comum indicam que a ausência de prótese dentária, por questão de estética, mostra-se visível, aparente, de modo que tal fato seria percebido de pronto pelos prepostos do Hospital.

Ademais, a ausência de utilização de prótese dentária para se deslocar ao hospital a fim de internar-se e ficar dias na unidade Hospitalar não é um fato comum, corriqueiro, mesmo porque isso seria algo incomodo e até constrangedor. Ao contrário, é regra médica que os pacientes, normalmente idosos, não podem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos utilizando “dentadura”, sendo necessário retirá-la tal como narrado na inicial.

Nesse ponto, as regras de experiência comum são favoráveis ao consumidor, ora paciente. Todavia, não pode o magistrado utilizar-se apenas das regras de experiência comum para julgar a causa, sendo necessário fundamentar o julgamento em outras provas que corroborem com as regras de experiência comum. E, no caso, há outros elementos de provas, os quais passo a demonstrar.

O comparecimento ao Hospital deu-se em 02/05/2018, o procedimento cirúrgico deu-se em 03/05/2018 e o extravio da dentadura fora percebido ainda dentro do hospital em 04/05/2018, tendo havido relato do fato aos funcionários, que não lograram êxito em encontrar o pertence. Apesar da alegação de ausência de provas do extravio do bem dentro do Hospital, verifico que a parte promovente juntou com a inicial reclamação formulada, por escrito, à Ouvidoria do Hospital constando o mesmo relato da inicial.

Portanto, o extravio da “dentadura” ocorreu dentro da unidade e o esposo da parte promovente formulou reclamação na Ouvidoria, de modo que não há se falar em ausência de provas, especialmente porque ainda houve o registro de Boletim de Ocorrência em 10/05/2018, após a ausência de solução administrativa.

Diante da existência de reclamação administrativa comprovada, cabia à parte promovida comprovar que apurou internamente o ocorrido, juntando cópia de eventual procedimento administrativo aberto, declaração de seus prepostos, cópia do livro de registro de ocorrências, ou documento equivalente para comprovar que apurou o ocorrido internamente e que foi constada a inexistência do fato. Ao contrário, se limita a parte promovida a, genericamente, alegar ausência de provas dos fatos quando fora instada a apurar o ocorrido e não apresentou provas de que o fez.

Outrossim, calha destacar que a parte promovida é por vezes contraditória porque ora alega inexistência do fato e ora alega culpa exclusiva do consumidor, sustentando que cabe a ele zelar pelos seus pertences, fundamento que não lhe assiste porque havendo o depósito de pertence no interior da unidade hospitalar é ônus do estabelecimento zelar pelos pertences do consumidor, mesmo porque não há possibilidade de que este o faça quando será submetido a cirurgia. Houve violação do dever de guarda do bem deixado no interior do estabelecimento.

A tese de que procurou resolver a situação administrativamente não se sustenta, uma vez que o comparecimento a audiência de mediação não importa, por si só, na demonstração desse interesse, especialmente porque não atendeu a reclamação administrativa, não comprovou o atendimento ou abertura de procedimento nos termos da reclamação da ouvidoria.

Por todas essas ponderações, esta magistrada entende que a parte promovente comprovou, sim, a ocorrência do fato e o extravio da prótese dentária no interior da unidade hospitalar, assim como comprovou o constrangimento, humilhação e, portanto, o dano moral pretendido, sobretudo por conta da ausência de solução para o impasse.

Alternativamente, mesmo que não houvesse todas essas provas, em sendo comprovados os elementos mínimos, há que se aplicar a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, pois é fato extremamente difícil ao consumidor comprovar que ingressou na unidade usando “dentadura”, quando o fornecedor dispõe de muitos outros meios de comprovar o contrário, apresentando gravações e filmagens, prova testemunha dos atendentes, enfermeiros e médicos, dentre outros, o que não fez.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Fixada a responsabilidade, nos termos acima, deve o dano material ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

No entanto, entendo que, quanto ao dano material, deve ser acolhida a impugnação da parte promovida, uma vez que o valor de R$ 4.800,00 por uma prótese que, pelas regras de experiência comum, a depender da qualidade do material e do profissional que a confecciona, varia entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Frise-se que o orçamento juntado não especifica se tratar de prótese, mencionando, genericamente, “serviços odontológicos”.

Portanto, em razão dessas ponderações, fixo equitativamente o valor da indenização por dano material em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso, há que se considerar a condição de pessoa idosa e que acabara de ser submetida a procedimento cirúrgico.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
permissa venia,
DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, bem como para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE e com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do extravio, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]

https://cutt.ly/zfH8Myz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020